Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008254-30.2021.8.11.0000– COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE(S): EDSON GREGORIO DE SOUZA
AGRAVADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por EDSON GREGORIO DE SOUZA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Revisional de Contrato (NU 1010039-18.2021.8.11.0003), que indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 64460983).
O agravante sustenta que: 1) não foi notificado para purgar a mora contratual; 2) a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor na matrícula do imóvel e a designação do leilão ocorreram fora do prazo legal; 3) não foi intimado das datas do leilão para exercer o direito de preferência; 4) o imóvel está sendo ofertado por preço vil.
Requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o leilão designado para as datas “20/05/2021 às 08:40 [...] e 27/05/2021 às 15:30” (ID 87046467- fls. 1/28), com os documentos (ID 87046469/ID 87046470).
Relatos.
Observados os limites objetivos da interposição deste agravo, identifica-se que o pleito recursal enquadra-se nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, a justificar a análise em regime judicial extraordinário [medida cautelar, de natureza cível [...] que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação].
Dito isso, vejamos a decisão agravada:
[...]. Sem mais delongas, entendo que não é o caso de deferimento do adiantamento pretendido, ante a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos.
Não se vislumbra, de plano, qualquer nulidade/ilegalidade no procedimento expropriatório em questão, necessitando o feito de maior aprofundamento probatório, o que, por ora, inviabiliza a suspensão almejada.
Nota-se narrativa de ausência de condições financeiras para adimplir o devido em compasso com a alegação de suposta incidência de taxas/encargos desproporcionais, ao passo que estas, em contrapartida, não são suficientemente apontadas/indicadas, não se podendo, de proêmio, evidenciar a alegada desproporcionalidade.
Saliente-se, ainda, que, apesar das relatadas inúmeras tentativas extrajudiciais de acordo, nada fora colacionado que assim se permita inferir, não se podendo concluir que o autor, de fato, tenha objetivado solucionar o impasse, o que inviabiliza, neste momento, qualquer apreciação de eventual manifestações/apontamentos do banco requerido e consequente análise acerca da regularidade procedimental até o momento.
Em suma, objetiva o autor suspender o ato aprazado com lastro apenas e tão somente em sua narrativa, o que se mostra inviável, consoante se vê:[...].
No mais, em que pese à alegada ausência de prévia intimação, denota-se prenotação na Matrícula do imóvel, datada de 25/03/2021 (Num. 54549472 - Pág. 4), consolidando a propriedade do imóvel em nome do requerido ante a ausência de pagamento do autor, após ter sido devidamente intimado.
Ora, dessume-se que, expirado o prazo para purgação da mora, manteve-se inerte o autor, não trazendo aos autos qualquer demonstração documental de irresignação administrativa, tentativa de acordo [1] ou mesmo consignação parcial do importe, donde, ante todo o exposto, não de pode concluir pela absoluta ausência de ciência dos atos expropriatórios, como quer fazer crer.
Não há, pois, nenhum indício de que o procedimento de consolidação da propriedade e os subsequentes leilões estejam eivados de nulidade que justifique a suspensão da execução do imóvel dado em alienação fiduciária em garantia. Ausentes, portanto, os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência, INDEFIRO o pedido antecedente lançado na exordial.
DEFIRO a AJG postulada na inicial.
A rigor da nova processualística civil, que impõe a designação de audiência conciliatória prévia, salvo manifestação contrária de ambas as partes [2], DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 01/07/2021 , às 08h30min, a qual, [...], dar-se-á mediante acesso à sala virtual pelas partes , na data e hora estabelecida, por meio do Link:[...].” (Jorge Iafelice dos Santos, juiz de Direito – ID 87046468)
Pois bem.
O agravante encontra-se inadimplente em relação ao Contrato de Financiamento Imobiliário com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças no 072185230000349, no valor de R$185.000,00 (cento oitenta cinco mil reais), firmado em 14.3.2012 para pagamento em 360 (trezentos sessenta) meses, com parcelas no valor de R$2.217,64 (dois mil duzentos dezessete reais e sessenta quatro centavos), consistente em um terreno para construção no Loteamento denominado Parque Residencial Buriti, na Rua Max Ferraz de Souza, com 275m2, no Município de Rondonópolis (ID 87046470).
Todavia, o agravante quitou 101 (cento e uma) parcelas, estando em débito de apenas 8 (oito), segundo declaração sob grau e fé do seu advogado, e construiu no local [terreno] sua residência, o que se verifica pelas fotos constantes no site do leilão (ID 87046470- fls.103), conta telefônica e declaração de hipossuficiência econômica (ID 87046470 – fls.91 e 93), que indicam o mesmo endereço [Parque Residencial Buriti, Rua Max Ferraz de Souza ].
Além disso, a inadimplência do agravante ocorreu pela “grande dificuldade financeira diante da pandemia, tendo sobrevivido com auxílio emergencial e ajuda de familiares, [...], porquanto até o momento não recuperou seu trabalho como operador de logística”, o que está corroborado pela carteira de trabalho e extrato da conta social (ID 87046470 – fl.43; ID87046470- fls. 95/102).
Sopesada a quitação parcial do contrato e a justificativa apresentada pelo devedor, visualiza-se aparente boa-fé objetiva na propositura da ação anulatória do leilão extrajudicial e revisional (CPC/2015, art. 322, § 2o).
Noutro giro, o agravante construiu sua residência no terreno objeto do contrato, cujo leilão extrajudicial está marcado para data próxima [20.5.2021].
Os impactos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19 devem ser considerados pelo julgador para evitar a submissão de pessoas economicamente fragilizadas às medidas que lhe possam trazer prejuízos de ordem material e alimentar (TJMT, RAI NU 1011826-28.2020.8.11.0000 – Relatora: Des. Serly Marcondes Alves - 10.8.2020).
Frise-se que o efeito suspensivo deve ser concedido sempre que o Relator verificar que a execução da decisão agravada pode ensejar dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris) (JÚNIO NERY, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 819).
Nesse quadro, reconhece-se, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, notadamente por ser imperativo oportunizar a resolução da lide pela composição das partes em audiência de conciliação (CPC/2015, art. 334), a qual foi designada pelo Juízo singular para o dia 1o.7.2021.
Com essas considerações, DEFERE-SE a tutela recursal para suspender o leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob no 67.763, do 1o. Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, designado para as datas de 20.5.2021 e 27.5.2021.
Por efeito, COMUNIQUE-SE, com urgência, o Juízo singular e SOLICITEM-SE informações.
Em seguida, INTIMEM-SE o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista